Tribunal: TJPA
Processo: 0804023-81.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804023-81.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA DA SILVA MOURA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos mensais decorrentes de suposto empréstimo não contratado, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, em razão da alegada longa duração dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar decorrentes de contrato cuja contratação é impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito se evidencia na negativa de contratação do empréstimo, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da avença, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é reconhecida pela Súmula 479 do STJ, o que reforça a plausibilidade da alegação autoral.

5.

O perigo de dano se configura pela incidência de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da agravante, caracterizando lesão contínua e atual.

6.

A longa duração dos descontos não afasta a urgência, pois o prejuízo se renova periodicamente, atingindo o mínimo existencial do consumidor.

7.

A medida é reversível, uma vez que, em caso de improcedência da demanda, a instituição financeira poderá reaver os valores por meios próprios.

8.

A jurisprudência admite a concessão de tutela de urgência para suspender descontos quando há indícios de fraude e risco ao sustento do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de contratação de empréstimo, aliada à ausência de comprovação imediata pela instituição financeira, evidencia a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

2.

A incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar configura perigo de dano apto a autorizar a suspensão imediata da cobrança.

3.

A continuidade de descontos indevidos caracteriza dano contínuo, não sendo afastada a urgência pelo decurso do tempo.

4.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias impõe o dever de demonstrar a regularidade da contratação.

5.

A reversibilidade da medida autoriza a concessão da tutela de urgência para suspensão de descontos até o julgamento final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; TJ-PA, AI nº 0811715-68.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 09.09.2025; TJ-PA, AI nº 0811730-71.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVANA DA SILVA MOURA
, com pedido de concessão de efeito ativo, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0815096-20.2026.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais.

A decisão recorrida indeferiu o pleito de tutela antecipada ao fundamento de que não restaram demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consignando que a parte autora relata a existência de descontos indevidos há mais de dez anos, circunstância que afastaria a urgência alegada.

Destacou, ainda, que a concessão da medida pleiteada implicaria antecipação do próprio mérito da demanda, sem a oitiva prévia da parte ré, podendo comprometer os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, indeferiu a tutela provisória, deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões recursais (ID nº 33905029), a agravante sustenta, em síntese:

a) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na alegação de inexistência de contratação do empréstimo nº 2424909139, bem como o perigo de dano decorrente dos descontos mensais indevidos, no valor aproximado de R$ 200,00, incidentes sobre verba de natureza alimentar;

b) sua condição de pessoa hipervulnerável e hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, o que agrava os prejuízos suportados;

c) a continuidade dos descontos compromete sua subsistência, evidenciando o periculum in mora;

d) a reversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá o restabelecimento dos descontos;

e) a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ; e

f) a possibilidade de concessão de efeito ativo ao recurso, com fundamento nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato impugnado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto realizado, bem como o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada.

Em decisão monocrática, esta Relatora deferiu o pedido de tutela antecipada recursal, reconhecendo-se, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito diante da negativa de contratação e a necessidade de comprovação do consentimento pela instituição financeira, bem como o perigo de dano decorrente dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar. Determinou-se, assim, a suspensão dos descontos realizados nos proventos da agravante, fixando-se multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento, limitada ao valor da causa.

Certidão acostada aos autos (ID nº 35131125) atesta que, devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, indeferida na origem, para suspender os descontos nos proventos da Agravante.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em análise, entendo que tais requisitos se encontram devidamente preenchidos.

A probabilidade do direito da Agravante reside na negativa categórica da celebração do contrato de empréstimo que deu origem aos descontos. Em casos como este, a jurisprudência, em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o ônus de comprovar a regularidade da contratação é da instituição financeira. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da Agravante. A continuidade dos débitos mensais representa um risco concreto ao seu sustento e à sua dignidade, sendo este um dano que se renova a cada mês. O argumento do juízo de primeiro grau de que a longa duração dos descontos afastaria a urgência não deve prosperar, pois a lesão ao patrimônio mínimo da consumidora é contínua e atual.

Ademais, a medida é perfeitamente reversível, pois, caso ao final da instrução processual se comprove a validade do contrato, o banco poderá reaver os valores por meios próprios, não havendo que se falar em prejuízo irreparável para a instituição financeira.

Este E. Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado em casos análogos, no sentido de deferir a tutela de urgência para suspender descontos quando há indícios de fraude e risco à subsistência do consumidor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS MENSAIS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de anulação de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Carmelina Melo de Souza. A decisão agravada determinou a suspensão dos descontos mensais de R$ 52,00 em benefício previdenciário da autora, além da abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, ambas sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora, diante da alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado com o banco agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e seus clientes, conforme disposto na Súmula 297 do STJ, cabendo à instituição financeira comprovar a existência e validade do contrato impugnado pelo consumidor.

O banco agravante não apresentou o contrato de empréstimo supostamente firmado com a autora, tampouco documentos hábeis a demonstrar a regularidade da contratação ou a inexistência de vício no consentimento.

A suspensão dos descontos em folha, diante da ausência de prova da contratação e da alegação de fraude, encontra amparo no art. 300 do CPC, por haver perigo de dano ao sustento da autora e verossimilhança nas alegações autorais.

A concessão da tutela não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, podendo os valores ser recuperados em caso de improcedência da demanda, o que reforça a proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O banco que efetua descontos em benefício previdenciário tem o ônus de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, sob pena de suspensão da cobrança em sede de tutela de urgência.

A ausência de apresentação do contrato aliado à alegação de fraude pelo consumidor autoriza a concessão de tutela provisória para cessar descontos em folha, conforme o art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, VIII. Súmulas relevantes: STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2100023-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 19.05.2022; TJ-RJ, AI nº 0081145-44.2021.8.19.0000, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 07.04.2022; TJ-MG, AI nº 1000021-23.1418.10.01, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 31.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08117156820258140000 30190430, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Smith da Silva contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em seus benefícios previdenciários, sob alegação de que derivam de empréstimos consignados fraudulentamente contratados em seu nome. A agravante, idosa e aposentada, sustenta que os valores descontados comprometem sua subsistência e seu tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos supostamente indevidos incidentes sobre os benefícios previdenciários da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito (fumus boni juris) resta evidenciada pelos extratos bancários e registros do INSS apresentados pela agravante, os quais demonstram descontos mensais em seus benefícios previdenciários, bem como pela alegação de que os valores contratados foram posteriormente transferidos via PIX para terceiros, o que reforça a tese de fraude.

O perigo de dano (periculum in mora) decorre do caráter alimentar dos benefícios previdenciários, essenciais à subsistência da agravante, idosa e em tratamento de saúde, sendo inviável a continuidade dos descontos enquanto não houver decisão definitiva sobre a regularidade da contratação.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, cabendo ao banco a demonstração da regularidade das contratações.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece a possibilidade de suspensão de descontos indevidos em benefícios previdenciários quando há indícios de fraude, em razão da hipossuficiência do consumidor e da natureza alimentar dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser concedida quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante de indícios de fraude na contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, cabendo-lhes demonstrar a regularidade da contratação, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJ-MG, AI 10000212250146001, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 30.11.2021; TJ-DF, AI 07086834720228070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 02.06.2022; TJ-RS, AI 52223662220218217000, Rel. Pedro Luiz Pozza, j. 24.02.2022.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08117307120248140000 25334197, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida por esta Relatoria.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão de primeiro grau, confirmar a tutela antecipada deferida em sede recursal, determinando que o banco Agravado suspenda imediatamente os descontos efetuados nos proventos da Agravante relativos ao contrato nº 2424909139, até o julgamento final da lide, sob pena de multa já fixada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026